Tribunal: TJDFT
Processo: 0712671-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. TRATAMENTO PRESCRITO. RECUSA DE COBERTURA. LEI 9.656/98. ROL BÁSICO DE COBERTURA. NÃO TAXATIVO. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Apelação e recurso adesivo contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que julgou procedente o pedido da inicial para, confirmando os efeitos da tutela de urgência e do arresto incidental, determinar que a ré autorize e custeie o tratamento “Eletro-medicina Modulada”, conforme a prescrição médica e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC.
2. Não há julgamento citra petita se a sentença expressamente confirmou a tutela de urgência na qual se estabeleceu a multa para o caso de descumprimento das determinações impostas.
3. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde.
4. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde do beneficiário, violando, assim, princípio da dignidade humana. Precedentes do e. TJDFT.
5. A conclusão do plano de saúde de que o caso não se amolda aos critérios das Diretrizes de Utilização (DUT) do exame constante no rol de procedimentos e eventos em Saúde da ANS não pode ser considerada justificativa para impedir a realização de exame
6. Verificando-se que a aplicação meramente literal da lei importará na fixação de honorários advocatícios em montante excessivo, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria em ônus desproporcional ao sucumbente, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, arbitrando-o em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa.
7. Apelação da ré e recurso adesivo da autora conhecidos e desprovidos.